Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014593-39.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: JÂNIO JUARES GOMES.
Vistos.
Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso, as cédulas 87/00981-1 e 89/00419-1, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.
3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente
4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).
5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado.
6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado.
7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).
(REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018)
Desta forma, tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Resp no 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índice de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Portanto, determino o sobrestamento destes autos até ulterior deliberação do Tribunal Constitucional.
Comunique-se o juízo de origem.
Em havendo interesse na composição amigável da lide, a qualquer momento, requeiram, as partes, o envio deste à central de conciliação.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR